Tribunal: TJDFT
Processo: 0711190-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711190-78.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCIA HELENA MARTINS DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O recurso versa sobre matéria alcançada pela preclusão consumativa, uma vez que já ensejou agravo anterior (AGI 0710790-64.2022.8.07.0000), cujo pleito liminar restou indeferido. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Dê-se baixa. I. Brasília, 18 de julho de 2022 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator